Tribunal: TJBA
Processo: 0516963-23.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516963-23.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ONALDO MOREIRA SANTOS Advogado(s): THIAGO DE MELO NERY APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): Ementa: Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-doença. Lesões ortomusculares. Inexistência de incapacidade laborativa. Improcedência do pedido mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação previdenciária, cujo objeto consiste na concessão de auxílio-doença com posterior aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que a parte Autora, ora Apelante é portador de doença ocupacional que o incapacita para o trabalho. O Juízo de origem, com base no laudo pericial judicial, entendeu não haver incapacidade laborativa, razão pela qual indeferiu o pleito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia posta consiste em aferir a existência dos requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, especialmente: i. se as lesões musculares incapacidade o segurado para o trabalho; e ii. se o laudo pericial, ao reconhecer ausência de limitação funcional, pode ser infirmado por outros elementos constantes nos autos. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial atestou que, não obstante as lesões musculares, o periciado não apresenta redução da capacidade funcional, mobilidade ou estabilidade que comprometa o desempenho das atividades laborativas de motorista de carro leve, além de constar expressamente que o autor está apto para o trabalho. 4. Os relatórios médicos e exames complementares acostados aos autos são antigos, do ano e 2013 e 2014, não se mostrando aptos, aptos a infirmar as conclusões da perícia judicial. 5. O art. 59 da Lei nº 8.213/1991 condicionam a concessão do auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias, o que não restou configurado nos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Apelo conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 483.346/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 19.04.2018, DJe 08.05.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.